Tribunal: TJDFT
Processo: 0767318-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cumpre ao magistrado fixar os alimentos proporcionalmente, em atenção à necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, a fim de promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato, a observar o trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade

2. As necessidades da alimentanda, estudante com 18 anos de idade, são inequívocas, com despesas mensais com educação, aluguel, plano de saúde, além de alimentação, vestuário e transporte.

3. O apelante possui capacidade laboral, formação superior e responsabilidades enquanto pai. Eventual ausência de renda ou desemprego configura situação transitória, incapaz de alterar a necessidade alimentar de sua filha ou o dever de fixar os alimentos de forma razoável, observando valores e princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a paternidade responsável (§7o do art. 226, CF).

4. Apelação conhecida e não provida.